Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013766-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ABRAAO MORAES DA SILVA - CPF: 204.362.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON RODRIGUES - CPF: 906.663.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESIO CAMILO SILVA - CPF: 856.363.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS MAGALHAES MACHADO - CPF: 005.811.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 030.463.851-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDEIR FERREIRA LOPES - CPF: 537.390.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MATOS SILVA - CPF: 034.597.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CASTRO DE SOUSA - CPF: 041.943.033-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA RAMOS DE SOUZA - CPF: 550.674.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. AÇÃO PENAL. 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT. ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MERA CONJECTURA. ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (SUSCITADO).
CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE

EM
SINTONIA
COM O PARECER
.

1.
Por força do Provimento no. 4/2008/CM e da Resolução no. 11/2017/TP, expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7a Vara Criminal Especializada da Capital processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas cometidas em todo o território estadual.

2.
Embora o
transporte de mais de meia tonelada de entorpecentes indique um certo profissionalismo e refinamento da conduta, esse elemento, quando desacompanhado de outros dados, é incapaz de indicar, por si só, que os denunciados pertençam a uma organização estruturada e permanente ou agiram a mando dela
.

3.
Na falta de
elementos hábeis a demonstrar que as condutas apuradas (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico) decorram de atividade encampada por organização criminosa, a ação penal correspondente deve ser processada e julgada pela Vara Comum, nos termos do art. 70 do CPP, não pela Vara Especializada em Crime Organizado (suscitante).

4.
Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT (suscitado) para processar a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O Juízo da
7a Vara Criminal Especializada
da Capital
suscitou Conflito
Negativo
de Competência contra o Juízo da
5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
,

com o objetivo de definir qual deles é
competente para processar e julgar a ação penal no.

0002115-28.2014, que imputa aos denunciados os crimes de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).

Em linhas gerais, sustenta ser
incompetente
para processar o feito, pois como os autos não contam com indícios de que os denunciados
integrariam uma organização criminosa, a ação penal deve ser processada no
lugar em que os delitos se consumaram
, perante o Juízo suscitado.

Nas suas palavras,
“
sendo a agremiação única e exclusivamente para a prática do tráfico de drogas, não há que se falar na incidência da Lei no 12.850/2013 ou mesmo a revogada no Lei 9.034/1995
”
(ID 135010650).

Com os autos em gabinete, designei o
Juízo suscitado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes, a quem foram igualmente requisitados informes judiciais (ID 134014180).

O comando foi atendido a tempo e modo

(ID 140915658).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 141463657), conforme respectivo sumário que segue:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [JUÍZO SUSCITANTE] X JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS [JUÍZO SUSCITADO]. SE DUAS OU MAIS PESSOAS ASSOCIAREM-SE PARA O FIM DE PRATICAR, REITERADAMENTE OU NÃO, APENAS A TRAFICÂNCIA DE DROGAS, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA DA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS, QUE NÃO OS PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT E § 1o, E 34, DA LEI No 11.343/06, COMO É O CASO DOS AUTOS, ESTÁ CARACTERIZADO, NA VISÃO DESTA ESPECIALIZADA, O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVISTO NO ART. 35 DA LEI SUPRACITADA, E NÃO O DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CAPITULADO NO ART. 1o, § 1o, DA LEI No 12.850/2013. - NESSE QUADRO, A COMPETÊNCIA RECAI SOBRE A 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS. -
O PARECER É PELA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que entre 5.5.2013 e 12.8.2013, foram apreendidos
15,320kg de cocaína
,
548,18kg de substância análoga a maconha
, 16 frascos contendo pasta base de cocaína e
18,480kg de cocaína
em poder de
Ildeir Ferreira Lopes
,
Gilson Antônio da Silva
,
Abraão Moraes da Silva
,
Admilson Rodrigues
e
Aparecido Sérgio da Silva
.

Diante desse cenário, o
Ministério Público
ofereceu denúncia perante o
Juízo

da
5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
,

imputando aos denunciados a prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006). Na mesma peça, ainda atribuiu a outras 27 pessoas a responsabilidade pelo delito de
Associação para o Narcotráfico
.

A inicial acusatória foi oferecida em 5.5.2014 e recebida em 24.4.2021.

Em 4.10.2021, foi realizada a Audiência de Instrução, oportunidade em que o magistrado,
sob o fundamento de que os denunciados integrariam
organização criminosa
, declinou da competência para processar e julgar a ação penal em favor
da
7a Vara Criminal da Capital

(ID 135010650).

Tempos depois, mais precisamente em 7.7.2022, o
Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá-MT
, discordando das razões da remessa, suscitou este incidente (ID 135010655).

É o relato do essencial.

O
Provimento no. 4/2008 do Conselho da Magistratura
desta Corte atribuiu à
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
(art. 1o, inc. VI) competência para
processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa
,

“
qualquer que seja o meio, modo ou local de execução
, incluindo-se as ações e incidentes relativos a sequestro e apreensão de bens
,

além de
todas as medidas relacionadas com a repressão penal, como as medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias
”
(art. 1o, § 1o).

Por sua vez, a
Resolução no. 11/2017 do Tribunal Pleno
conferiu à
7a Vara Criminal da Capital
, antes denominada
Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública
, competência para, entre outros, “
processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado
”.

Como se nota, o Tribunal de Justiça, dentro da sua
prerrogativa de auto-organização, atribuiu à
7a Vara Criminal de Cuiabá-MT
competência especial
para processar e julgar infrações envolvendo
organizações criminosas
, tratando-se de evidente especialização de competência territorial em razão da matéria.

Mas o que se entende por organização criminosa?

Trata-se de uma
reunião de pelo menos quatro pessoas, em caráter estável e duradouro, estruturada em organismo preestabelecido e mediante divisão de tarefas, que visa, com práticas criminosas, obter vantagem de qualquer natureza direta ou indiretamente.

O conceito legal está no art. 1o, § 1o, da Lei no. 12.850/2013: “
C
onsidera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”.

Ainda segundo a legislação de regência, incide nas sanções do tipo incriminador aquele que
promove (gera, difunde, fomenta), constitui (forma, organiza, compõe), financia (custeia, sustenta) ou integra (toma parte, completa), pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei no. 13.850/2013).

Premissas em mesa, observa-se que os elementos de informação e probatórios colhidos até então
não
trazem indícios de que os denunciados sejam membros de uma organização criminosa ou transportavam drogas por ordem de um grupo criminoso dessa natureza.

O único elemento que poderia conduzir a essa ideia, a ponto de autorizar a aplicação da Lei no. 12.850/2013 e atrair a competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado (suscitante), é a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida,
581,98kg
. Todavia, trata-se de circunstância
insuficiente
, por si só, para evidenciar que os processados integram uma organização voltada para o crime.

Os relatórios policiais nos quais se embasa o declínio de competência contêm referências a atividades e funções dos denunciados dentro do grupo criminoso, indicativos concretos da
Associação para o Narcotráfico
(art. 35 da Lei no. 11.343/2006). Em contrapartida, eles não permitem concluir pela existência de uma atividade estruturalmente ordenada, elemento imprescindível para se cogitar a competência da Vara Especializada (suscitante).

Noutros termos, o inquérito policial que instrui a denúncia e as provas angariadas desde o início da fase instrutória contemplam provas da materialidade e indícios de autoria dos crimes descritos na denúncia (Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico), mas
não contam com indicativos seguros dos elementos necessários à configuração do crime de organização criminosa.

Não se ignora que o transporte de mais de meia tonelada de entorpecentes seja um indicador de profissionalismo e refinamento da conduta. No entanto, essa circunstância,
quando desacompanhada de outros elementos
, como ocorre na espécie, é
incapaz
de
isoladamente
assinalar que os denunciados pertençam a uma organização estruturada e permanente ou agiram a mando dela, o que implica dizer que deve ser mantida a competência firmada inicialmente, nos termos
do art. 70 do CPP.

A propósito, vejamos como esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu em caso semelhante:

“Não havendo indícios da prática do crime de organização criminosa, compete ao juízo do lugar onde se consumou a infração o processamento do inquérito policial, bem como da futura ação penal, se for o caso, não se revelando admissível o declínio de competência para a vara especializada” (CC 1002842-21.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 13.8.2021).

Assim, por não haver elementos suficientemente hábeis a demonstrar que as condutas ilícitas derivaram de atividade encampada por organização criminosa, a competência para processar e julgar a ação penal em foco deve observar a regra geral da competência, o
lugar da infração
.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
o conflito e declaro o Juízo
da
5a Vara Criminal de Rondonópolis-MT

(suscitado)
para processar e julgar a ação penal no.
0002115-28.2014.

Comuniquem-se os conflitantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022